Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711010-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0703556-74.2022.8.07.0018, impetrado pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022. Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos termos retratados no ID 34311495. Ato contínuo, a agravante interpôs agravo interno em face da decisão proferida por esta Relatora, requerendo a reconsideração do decidido (ID 34957533). No presente momento processual, em petição de ID 36106700, a agravante noticia não mais haver interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença nos autos principais. De fato, em consulta ao processo originário (autos n° 0703556-74.2022.8.07.0018), constata-se que, em 10/5/2022, foi proferida sentença, denegando a ordem (ID 124176002, na origem), e que, inclusive, a impetrante já interpôs recurso de apelação (ID 127092683, na origem). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora